Tribunal: CARF
Processo: 13005.900254/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.900254/2008-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.103 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
TABACUM INTERAMERICAM COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE
FUMOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem profira relatório conclusivo sobre a
certeza e liquidez do direito creditório, intimando o contribuinte a apresentar
documentação complementar, se entender necessário para a apuração.
Providenciar ciência do relatório ao contribuinte, abrindo prazo de 30 dias para
sua manifestação, findo o qual o processo deverá retornar ao CARF para
continuidade do julgamento. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva
Esteves, que rejeitou o pedido de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, replico o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
Por meio de Despacho Decisório Eletrônico a contribuinte antes identificada teve não-
homologada a compensação declarada por meio de DCOMP, em virtude de que o
crédito apontado foi utilizado integralmente para quitação de outros débitos da empresa,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados naquela
declaração. Do mesmo Despacho constou Intimação para pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
Cientificada da decisão administrativa a contribuinte apresentou peça contestatória
argumentando que:
• relativamente ao 2° Trimestre de 2004, verificou que o débito lançado na DCTF não
condiz com o débito real (conforme informado em DACON e DIPJ daquele trimestre).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.900254/2008-97
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.103 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900254/2008-97

O débito de PIS não-cumulativo apurado no mês de maio de 2004 foi de R$ 5.645,70,
pago através de DARFs nos valores de R$ 3.632,65 e R$ 3.507,30 (em 15/06/2004).
Houve, assim, pagamento a maior de R$ 1.494,25;
• a diferença paga a maior foi compensada parcialmente no mês seguinte, no montante
de R$ 691,15, atualizado com a incidência de 1% de juros, restando para compensar R$
803,10 (esse valor foi compensado no mês de outubro de 2004 com erro na aplicação da
taxa da SELIC). A taxa SELIC aplicável a esse crédito (compensado em outubro de
2004) deveria ser de 4,83%, e não como procedido pela empresa. Ajustando-se a
incidência da taxa SELIC, o valor correto a compensar, após atualização do principal,
montaria em R$ 841,89, restando ainda para a quitação do débito compensado o valor
de R$ 9,88. Esse valor foi recolhido pela empresa após a intimação (com a incidência de
multa e juros);
• em função dessas incorreções constou na DCTF do 2° trimestre de 2004 um débito
superior ao efetivamente devido, não sendo possível à RFB, por ocasião de seus
procedimentos de auditoria interna, constatar a ocorrência de pagamento a maior. Tal
impossibilidade ocasionou a lavratura de intimação, com exigência de juros e multa
sobre o pagamento supostamente não realizado;
• após a intimação a empresa providenciou a retificação das informações relativas aos
DARFs na DCTF. No entanto, não lhe foi possível retificar a DCOMP (processo no
13005-900254/2008-97) ajustando o valor correto da taxa SELIC aplicável à
compensação do período em questão;
• com a retificação da DCTF, é possível à RFB, mediante consulta ao seu sistema de
dados e informações, verificar a liquidação do débito efetivo do PIS não-cumulativo do
mês de maio de 2004, dentro do período de vencimento, e, por conseqüência, constatar a
ocorrência de pagamento realizado a maior que o devido para a competência maio de
2004. Dessa forma, não são devidos os valores cobrados, nem os juros e multa
(montante de R$ 1.399,64);
• buscando demonstrar a situação que de fato ocorreu, a empresa faz demonstrativo da
situação que de fato ocorreu, apresentando cópias de DARFs relativos aos
recolhimentos do segundo trimestre de 2004 (PIS não-cumulativo - código 6912),
efetuados dentro do prazo legal. Em conjunto com as referidas cópias, anexa também
cópia da DCTF retificada;
• em vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
considerando tanto a situação de fato, quanto a regularização das obrigações acessórias,
espera e requer a empresa que seja integralmente acolhida a presente manifestação para
o fim de assim ser decidido, devendo ser cancelada a exigência fiscal objeto da presente
contestação.
A repartição preparadora atestou a tempestividade da peça de contestação.
Juntou a peça procuração, despacho decisório, comprovantes de pagamentos,
planilha de créditos e débitos e DCTF retificadora.
Em seguida, após análise dos fatos e dos documentos apresentados pela
Recorrente, por unanimidade de votos, à 2a Turma da DRJ/POA, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, em resumo sob os seguintes fundamentos (fls.
121/124 dos autos):
Ademais, a simples alegação de incorreção no preenchimento da DCTF original, sem
apresentação de registros contábeis e fiscais da interessada que comprovem a existência
de erro, além de outros possíveis elementos de prova, não se mostra suficiente para a
comprovação daquele.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de no 320,
de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.103 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900254/2008-97

A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser
respaldada em prova documental, acostada na inicial, dos valores
efetivamente pagos com as devidas comprovações de recolhimento, e ante
tal incerteza não pode ser a União condenada à restituição dos valores
postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao princípio
do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o
pressuposto fático do direito de compensar é a existência do indébito.
Sem prova desse pressuposto, a sentença teria caráter apenas normativo,
condicionada à futura comprovação de um fato. REsp 924.550-SC, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007.
Portanto, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo
da contribuição são elementos indispensáveis para a comprovação da certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado, ou seja, o crédito informado na declaração de
compensação apresentada não contém os atributos necessários de certeza e liquidez, os
quais são imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade administrativa de direito
creditório junto à Fazenda Pública.
Quanto à referência à DIPJ e DACON, tal declaração/demonstrativo tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações neles prestadas não configuram confissão
de dívida (neste sentido, ver SCI COSIT no 48, de 2008). Ao contrário, a DCTF,
instituída pela IN SRF no 129, de 1986, sempre foi destinada a tal fim, ou seja, é
confissão de dívida, tem o condão de constituir o crédito tributário, materializando-o,
sendo instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário.
Tão logo intimada a Recorrente interpôs recurso administrativo voluntário no qual
repisa os argumentos despendidos em defesa prévia.
Em sede recursal, além dos documentos já apresentados em manifestação de
inconformidade, juntou cópia da decisão recorrida, da impugnação, do Dacon e folha da razão
contábil.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Tendo a Recorrente cumprindo todas as exigências formais e o valor do
PER/DCOMP, ora discutido, estar dentro do limite de alçada das Turmas Extraordinárias, que
deve o presente recurso voluntário ser conhecido.
Arguiu a Recorrente:
Este valor pago a maior foi compensando parcialmente no mês seguinte, no montante de
R$ 691,15, atualizado com a incidência de 1% de juros, mediante o PER/DCOMP n°
07247.62432.151004.1.3.04-7530 (não homologado), objeto do presente.
O restante R$ 803,10 foi compensado no mês de outubro de 2004, com erro na
aplicação da taxa da SELIC. A taxa SELIC aplicável ao crédito compensado em outubro
de 2004 deveria ser de 4,83% sobre o valor de R$ 803,10, e não como procedido pela
Recorrente.
Ajustando-se a incidência da taxa SELIC, o valor correto a compensar, após a
atualização do principal, montaria a R$ 841,89, restando ainda, para a quitação do
débito então compensado, o recolhimento de R$ 9,88 o que foi devidamente realizado
pela Recorrente após a intimação com a incidência de multa e juros.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.103 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900254/2008-97

O cerne da questão é se há ou não crédito em favor da recorrente oriundo de
pagamento a maior de Pis/Pasep em junho/2004 e se houve aplicação errada da taxa Selic para
quitação mediante compensação do crédito com débito para o período de outubro/2004.
Para tanto, traz a recorrente ao longo dos autos a DCTF retificadora e demais
documentos a fim de provar a regularidade no Per/Dcomp transmitido e, ao fim, requer a sua
homologação, porque certo e líquido o crédito exigido.
Pois bem, no que se refere à possibilidade de fruição de crédito oriundo de
pagamento indevido/a maior, não é demais relembrar que a legislação faculta ao contribuinte o
seu gozo seja por meio de pedido de restituição seja mediante pedido de ressarcimento que
também, pode ser cumulado com pedido de compensação, independentemente de retificação de
DCTF (Art. 165 do CTN).
No entanto, nos casos em que retificada a DCTF, como no caso sub examine, para
ter validade o documento fiscal é necessário estar acompanhado de documentação idônea a
motivar a correção, segundo o § 1o do art. 147 do CTN. Fato narrado pelo juízo a quo sob o
fundamento de ser essencial para averiguarmos se certo e líquido o crédito, portanto irreparável
tal fundamento, seja porque imprescindível ante a retificação de documentos contáveis, seja por
ser a DCTF titulo executivo no qual o contribuinte confessa os seus débitos.
Por outro lado, analisando os autos, vejo que a recorrente desde a manifestação de
inconformidade tenta demonstrar à higidez do crédito pleiteado, após retificações em seus
registros fiscais. Inclusive, o que vem sendo feito em sede recursal quando colaciona
documentário complementar, em especial cópia de folha do livro razão com intuito de provar,
em definitivo, a certeza e a liquidez do crédito, na esteira do que suscitado no acórdão recorrido
Desta feita, a retificação da documentação fiscal (DCTF e Dacon) foi trazida e
justificada pela Recorrente ainda na manifestação de inconformidade, iniciando nessa fase o seu
ônus probatório, a teor dos artigos 373 do CPC e 28 do Decreto no 7.574/2011.
Nesse contexto, aceitar o documento trazido pela recorrente no recurso interposto
vai ao encontro com o meu posicionamento em relação a possibilidade de dilação probatória, ao
relativizar a aplicação da Verdade Material. Porquanto ao afastar a preclusão de inserção de
novas provas na fase recursal regra trazida nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 em
favor do contribuinte, restam protegidos os Princípios Basilares do Direito como o da ampla
defesa e do contraditório, da legalidade, assim como a manutenção da economia processual e do
formalismo moderado.
Repiso, os documentos contábil e fiscal que demonstrarão a veracidade dos fatos
deduzidos pelo contribuinte e, por isso aceitar as provas trazidas pela recorrente em sua peça
recursal, que traduzem a ausência mencionada no acórdão recorrido, se mostra perfeitamente
possível ante ao formalismo moderado e a busca pela verdade.
Fazendo leitura dos documentos trazidos aos autos, de fato, constato dois
pagamentos para o PIS-não cumulativo em 15/06/2004 referentes ao período de apuração de
05/2004 de R$ 3.632,65 e de R$ 3.507,30 (fls. 11/12), quando o valor devido registrado no livro
contábil é de R$ 5.645,70, restando, portanto, saldo restituível originário de R$ 1.494,25, que
utilizado parcialmente na Dcomp no 15778.00867.080704.1.3.04-9941. Vejamos:
Fl. 52 (DCTF retificadora):
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.103 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900254/2008-97

Fl. 53 (DCTF retificadora):

Fl. 173 (Livro razão):

Fl. 182 (Dacon retificador):

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.103 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900254/2008-97

Veja que o referido crédito de R$ 1.494,25 teria sido utilizado para pagamento de
valor declarado em DCTF para o período de junho/2004 de R$ 698,06, quando alega a recorrente
ter utilizado, apenas, o valor de R$ 691,15.
Assim, restaria ainda passível de restituição/compensação o saldo remanescente
de R$ 803,10 (valor ora discutido), que utilizado para pagamento de débito de R$ 841,89 para o
período de setembro/2004, por meio da Dcomp, sob análise.
Intimada do despacho decisório, percebeu a recorrente que o saldo não fora
suficiente para quitação do débito supra dito em razão de erro na taxa Selic apurada e, diante
disso, recolheu a diferença de R$ 16,80 em 28/05/2008 (fl. 8).
Ao todo o exposto, com base no arcabouço probatório e fatos narrados, voto no
sentido de converter o feito em diligência e devolvidos os autos remetidos à Unidade de Origem
a fim de que seja o documentário acostados aos autos apreciado e, por meio de relatório
conclusivo informado se líquido e certo o crédito indicado pela recorrente no Per/Dcomp.
Sendo necessário, seja a recorrente intimada para esclarecimentos e juntada de
documentação complementar em respeito ao contraditório e a ampla defesa, bem como a busca
pela verdade.
Posteriormente, faça-se relatório fiscal conclusivo e seja dado ciência de seu teor a
recorrente para que se manifeste em 30 (trinta) dias.
Transcorrido o prazo in abis, com ou sem manifestação da recorrente, sejam os
autos devolvidos ao CARF para julgamento do recurso administrativo voluntário da Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital